Tribunal: TJPA
Processo: 0802579-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802579-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA DAS GRACAS BAILOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803295-50.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRENDA MARGALHO DA ROSA
.

PACIENTE:
MARIA DAS GRAÇAS BAILOSA DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 117, INCISO II DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE COM 56 (CINQUENTA E SEIS) ANOS DE IDADE, PORTADORA DE DOENÇA GRAVE COM MASSA NO CÉREBRO E MICRONÓDULO PULMONAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Paciente apresenta quadro de saúde debilitado, com sintomas de tosse, hemoptise e dispneia, juntando, para tanto, laudo médico. Coacta possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade e possui doenças pré-existentes como massa no cérebro e micronódulo pulmonar;

2
. Casa penal na qual a paciente se encontra custodiada não dispõe de condições aptas a proporcionar-lhe a devida assistência médica e o tratamento adequado, diante da gravidade da doença que a acomete;

3
. Suplica a concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedido à ré do benefício do recolhimento domiciliar;

4
. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conceder a ordem
, para a conversão da prisão preventiva da paciente
Maria das Graças Bailosa da Silva
, em prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado no plantão judiciário do dia 20 de março de 2020, em favor de
Maria das Graças Bailosa da Silva
, sentenciada, nos autos da Ação Penal de nº 0006702-17.2013.8.14.0009, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incursa nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da impetração que a paciente se encontra no gozo de saída temporária, com retorno ao Sistema Penal programado para o dia
21/03/2020
. Sustenta a impetrante, que a paciente apresenta quadro de saúde debilitado, com sintomas de tosse, hemoptise e dispneia, juntando, para tanto, laudo médico.

Afirma a impetrante que a paciente possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade, e possui doenças pré-existentes como massa no cérebro e micronódulo pulmonar.

Sustenta que a casa penal na qual a paciente se encontra custodiada não dispõe de condições aptas a proporcionar-lhe a devida assistência médica e o tratamento adequado, diante da gravidade da doença que a acomete.

Pugna assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedido à ré do benefício do recolhimento domiciliar. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Inicialmente o presente
mandamus
foi impetrado no plantão judiciário, quando a magistrada plantonista, Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
deferiu
a medida liminar requerida, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(Id. Doc. nº 2887264 - Páginas 1 a 3)
, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2896672 - Páginas 2 e 3)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Dos fatos

Consta dos autos que,
Maria das Graças Bailosa da Silva
, qualificada nos autos, foi denunciada, no dia 12 de dezembro de 2014, perante o Juízo da Comarca de Bragança, pela prática da conduta delituosa tipificada pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Segundo relata a denúncia no dia 23 de outubro de 2013, por volta das 20h00min, policiais militares receberam informações no sentido de que a denunciada estava promovendo a comercialização de substâncias entorpecentes em sua própria residência, neste município de Bragança.

Incontinenti
, os policiais dirigiram-se ao local indicado e, ao se aproximarem, encontraram os usuários
Everton de Andrade Maia
e
Wallace de Jesus Miranda da Silva
, os quais estavam consumindo substâncias entorpecentes adquiridas com a coacta. Em seguida, os policiais passaram a realizar revista na residência da paciente, onde encontraram 01 (um) cigarro de maconha, 18 (dezoito) cabeças de substância entorpecente conhecida por cocaína pesando, aproximadamente, 05g (cinco) gramas cada e 01 (uma) cabeça de substância entorpecente conhecida por cocaína pesando, aproximadamente, 25g (vinte e cinco) gramas.

Dosimetria - artigo 59 do CP.

Não se vislumbra, em relação à denunciada, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ela imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto. A ré é primária, conforme certidão de fls. 50/51. A conduta social e a personalidade da acusada demonstram propensão às práticas delituosas, notadamente no que se refere às atividades de traficância de entorpecentes, conforme comprova a certidão de fls. 50. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. As circunstâncias em que o crime foi praticado são graves, ante a quantidade significativa de substâncias entorpecentes encontradas na posse da denunciada. Quanto às consequências são danosas, tendo em vista as graves consequências trazidas pelo tráfico de entorpecentes. Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito.
Portanto, fixo a pena base, para o crime de tráfico de entorpecentes em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Bragança (PA), 06 de março de 2015.

Rosa Maria Moreira da Fonseca

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Bragança

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE.

Alega a impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois a Casa Penal na qual está custodiada não dispõe de condições aptas a proporcionar-lhe a devida assistência médica e o tratamento adequado, diante da doença que lhe acomete, devendo ser beneficiada com a prisão domiciliar, prevista no artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Como sabido, a jurisdição excepcional destina-se, exclusivamente, à apreciação de matérias urgentes em que a falta do provimento jurisdicional possa acarretar lesão grave e de difícil reparação ao paciente, bem como para evitar o perecimento do direito. Caberá ao Magistrado, todavia, verificando que a matéria submetida à apreciação, não se amolda às hipóteses legais, determinar a distribuição ordinária da ação. É o que preconiza o artigo 1º, inciso V, §§ 5º e 6º, da Resolução nº 16/2016.

No caso em apreço, porém, embora a prisão da paciente seja pretérita, entendo que a hipótese enseja, excepcionalmente, a tutela da jurisdição plantonista, considerando que, a ausência de pronunciamento judicial efetivo, nesta oportunidade, incorre em evidente risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, nos termos da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação de da infecção pelo CIVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

A paciente em voga apresenta comorbidade de risco, juntando aos autos documentos médicos que atestam quadro de saúde sob CID - 10: B909 (Sequelas de tuberculose das vias respiratórias e de órgãos não especificados Classificação Internacional de Doenças), com sintomas atuais de tosse, hemoptise (expectoração de sangue proveniente dos pulmões, traqueia e brônquios, mais comumente observável na tuberculose pulmonar) e dispneia (dificuldade de respirar caracterizada por respiração rápida e curta, geralmente associada a doença cardíaca ou pulmonar), além do diagnóstico de micronódulos bronquiolares no parênquima pulmonar.

Assim sendo, de maneira excepcional, por questões de ordem humanitária, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus em espaços de confinamento, como as unidades de custódia penal; bem como, diante da gravidade das enfermidades que acometem a paciente, suficientes a enquadrá-la no grupo de risco, consoante disposição do inciso I, do parágrafo único do artigo 1º da mencionada Recomendação; tendo em vista, ainda, que o crime em voga - tráfico de drogas -, não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cabe à paciente o benefício do recolhimento domiciliar.

Dispõe o artigo 117, da Lei de Execução Penal:

Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - Condenado maior de 70 (setenta) anos;

II -
Condenado acometido de doença grave
;

III - Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - Condenada gestante.

De certo, embora o artigo 117, supracitado, estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, jurisprudencialmente tem se entendido ser possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, como mostrar ser a hipótese vertente. (STJ-HC 404.006/RS, de 22/11/2017; STJ-HC 422.324/ES, DE 26/03/2018).

Desta forma, em atenção ao comando normativo, ao atual quadro clínico da paciente e à situação de emergência de saúde pública instalada no país, a solução mais adequada ao presente caso é a concessão da prisão domiciliar, enquanto perdurar a situação de pandemia em relação ao coronavírus, devendo a ré permanecer recolhida em sua residência, em tempo integral, somente podendo dela se ausentar para atendimento e tratamento médico, e, ainda, comunicar ao Juízo qualquer alteração do seu endereço residencial. Findo o prazo estipulado, a prisão domiciliar deverá ser reavaliada pelo juízo
a quo
, a fim de constatar a possibilidade, ou não, de retorno do cumprimento de pena na Unidade Prisional.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e
concedo a ordem
, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico), tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/06/2020